Tribunal: STF
Processo: HC 77779
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-27
Data de publicação: 1998-10-27

Ementa:
EMENTA: - "Habeas Corpus".
- Improcedência da alegação de falta de exame de
dependência psíquica do paciente, bem como de ausência de
fundamentação da decisão condenatória para o não-acolhimento do
laudo existente.
- Condenação fundada em elementos probatórios que não
apenas nos colhidos no inquérito policial.
- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
se a defesa foi intimada da expedição da precatória para a
inquirição de testemunha, não é necessário que seja ela intimada da
audiência, para esse fim, no juízo deprecado.
- Por fim, não só este Tribunal já fixou o entendimento de
que é constitucional o artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, como também
o de que esse dispositivo não foi derrogado pela Lei 9.455/97.
"Habeas corpus" indeferido.